Tribunal: TJMT
Processo: 38455-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
04/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 664763-4 / 2020
Sexta-feira, 4 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80384558220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80384558220188110001
GLEYCI KELLY FERREIRA DO DIEGO DA SILVA SOARES
Requerente: Advogado:
AMARAL SOUZA CRUZ
Requerido: OI S/A
Beneficiário: GLEYCI KELLY FERREIRA DO AMARAL SOUZA
Conta Judicial 600133213014
Valor: R$ 7.875,86 (sete mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
Autorizado: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ: 025.665.041-13
Data de Emissão: 04/12/2020
Titular Conta DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 025.665.041-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 264180 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1117258050 1/1